Tribunal: TJDFT
Processo: 0012123-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura participação de menor importância a conduta da agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
2. É possível o exame desabonador das consequências do crime, quando demonstrado que a vítima sofreu expressivo prejuízo financeiro decorrente da ação criminosa.
3. Se a vítima foi lesada onze vezes, em momentos diversos, em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, não há que se falar em crime único, mas em continuidade delitiva.
4. Recursos conhecidos e improvidos.